Tribunal: STF
Processo: ARE 1603714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS. AUSÊNCIA DE TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA. ENTREGA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada pelo INSTITUTO ALFA E BETO, condenando o ente ao pagamento de R$ 284.820,00, com correção monetária, juros legais, honorários de 10% (dez por cento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de transição administrativa exime o Município de pagar por materiais entregues e aceitos, e se há prova suficiente da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência do contrato e a entrega dos materiais estão comprovadas por notas fiscais, empenhos e declaração de recebimento.
4. A alegação de falha administrativa interna não afasta a responsabilidade do ente público.
5. O Município, mesmo citado e intimado em momento posterior, não apresentou prova capaz de afastar os fatos alegados. 6. A inadimplência viola o princípio da moralidade administrativa e configura enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de transição administrativa não afasta a responsabilidade do ente público por obrigação regularmente constituída.
2. Comprovada a entrega e o aceite dos bens, é devida a contraprestação.
3. O ônus da prova de fato impeditivo incumbe ao réu.
4. É vedado à Administração enriquecer-se indevidamente com bens ou serviços não pagos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 884; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; Lei 4.320/64, art. 63; Lei 8.666/93, art. 73, II, "b"; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente